Tribunal: TJSP
Processo: 2276389-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo interno - embargos à execução - decisão monocrática negou provimento a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade processual - agravo interno com fundamento na deserção - razões dissociadas - recurso improvido.